Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO POR FALTA DE “AVISO DE MIRANDA”. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, acusado de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e embriaguez ao volante.
2. O recorrente alegou a nulidade da confissão obtida sem o "Aviso de Miranda", a ausência de dolo de matar e a improcedência das qualificadoras descritas na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões principais em análise: (i) a nulidade da confissão policial por ausência de informação sobre direito ao silêncio no momento da abordagem; (ii) a presença de indícios de dolo de matar e a possibilidade de desclassificação para crime diverso; (iii) a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio qualificado tentado e a absolvição sumária pelo crime conexo de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar rejeitada. Embora ainda seja matéria controversa, objeto de tema de repercussão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte, secundada em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não exige a cientificação do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, apenas nos interrogatórios formalmente conduzidos.
5. A materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, bem como dos crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e embriaguez ao volante, e indícios de autoria foram demonstrados por depoimentos testemunhais e provas documentais, legitimando a pronúncia.
6. As qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) apresentam respaldo em elementos probatórios, sendo competência do Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos.
7. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo suficiente a demonstração da presença de menor no contexto delitivo, conforme Súmula n. 500 do STJ.
8. A alegação de ausência de dolo de matar, bem como a pretendida desclassificação, não encontra respaldo suficiente nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RE 1.177.984-SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023.